Tribunal: TJMT
Processo: 1029956-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1029956-61.2023.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Agravados: TAIS VIEIRA DO NASCIMENTO E ESTADO E MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.
2. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029956-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), TAIS VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 066.912.351-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

2.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no
1046452-42.2023.8.11.0041,
que deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que, os reclamados realizem imediatamente a transferência da agravada (conforme indicação médica anexa), devendo ser transferida para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra a paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Apenas o agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do agravo, para analisar o pleito de direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público retificou o teor do parecer e manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no
1046452-42.2023.8.11.0041,
que deferiu em parte a tutela de urgência.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Esclareço que a decisão proferida no ID. 202753178 foi omissa, pois não analisou o pedido do agravante para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que procedimento médico postulado pela agravada é complexo. Assim, passo a análise do pedido nesta oportunidade.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. A agravada requereu o
fornecimento transferência para unidade hospitalar que disponha de suporte em ginecologia (diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica)
,
em conformidade com o laudo médico subscrito pelo Médico Dr. Tiago Parreiras de Almeida trazido pela agravada, no qual conta a seguinte informação:

O parecer do Nat é favorável à agravada, portanto, restou comprovado que a agravada possui urgência na transferência de hospital indicado pelo médico responsável, em razão do diagnostico de cisto no ovário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA CONGÊNITA.
FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU
. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação, junto com o Estado, ao fornecimento do leite infatrini do Danone, eis que a infante apresentou sangramento intestinal com outros leites testados.

Propósito recursal para substituir as astreintes pela penhora on-line, bem como para que sejam fornecidos os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que defende que não é responsável pela disponibilização do tratamento médico pleiteado, porque se caracteriza como de alto custo em observância à repartição administrativa, devendo ser integralmente suportado pelo Estado de Mato Grosso.

No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do uso do suplemento alimentar leite infantrini da danone, visto que a recorrida é portadora da patologia Epidermólise Bolhosa, eis que a infante apresentou sangramento intestinal com outros leites testados, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da recorrida.

Demonstrada a necessidade do suplemento alimentar pela documentação médica (receituário e exames), deve ser mantida a condenação.

(...) (N.U 1000486-68.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)”.

Ademais, esclareço que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada,
não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O laudo médico anexo a exordial comprova a necessidade da agravada em relação ao
fornecimento transferência para unidade hospitalar que disponha de suporte em ginecologia (diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica)
, conforme deferido na liminar, notadamente, restando comprovado que a agravada possui urgência no tratamento indicado pelo médico responsável.

O agravante afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva do Estado, requerendo a exclusão do polo passivo.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade de transferência hospitalar da agravada bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024